Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-64.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), ADIR ALFREDO WACHHOLZ - CPF: 392.650.569-91 (IMPETRANTE), Juizado Especial Cível de Primavera do Leste (IMPETRADO), DOUGLAS RICARDO DE GOIS - CPF: 856.438.901-00 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário ratificando pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000331-64.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

ADIR ALFREDO WACHHOLZ

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE / DOUGLAS RICARDO DE GOIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SISBACEN. TEIMOSINHA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1.
Considerando que o processo de origem foi julgado extinto e a parte Impetrante não interpôs Recurso Inominado da decisão extintiva
.

2.
A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio.

3. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADIR ALFREDO WACHHOLZ em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou o pedido para que fosse realizado o SISBACEN na modalidade teimosinha pelo período de 30 (trinta) dias em contas bancárias em nome do Impetrado.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 126031174 e a decisão foi cumprida na origem.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 127046162, confirmando o cumprimento da decisão liminar proferida nesse
writ.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento da petição inicial ante a ausência de cabimento da via mandamental, conforme parecer de ID n. 126430169.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve sentença de extinção da execução nos termos do artigo 53, §3o da Lei 9.099/95, verifico ainda que a parte Impetrante não interpôs Recurso Inominado em desfavor da sentença de origem.

Considerando a extinção do feito na origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção do processo na origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022